Tribunal: TJDFT
Processo: 0719697-24.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Apelação. Reintegração de posse. Habilitação do espólio do réu. Regularização processual. Indeferimento de pedido de prorrogação de prazo. Prorrogação do prazo justificável. Decretação de revelia. Cerceamento de defesa configurado.